Tribunal: TJDFT
Processo: 0002473-39.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. FALTA DE MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONDUTA DE RECHAÇAR AGRESSÃO IMINENTE. MEIOS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS.

1. No crime de ameaça, apesar de se tratar de delito formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é necessário o fundado temor para sua consumação.

2. Demonstrado que o réu respondeu, de forma proporcional e razoável, a injusta agressão iminente, não havendo demonstração do dolo de lesionar, não há adequação típica para seu enquadramento no crime de lesão corporal.

3. Apelação conhecida e desprovida.